Tribunal: TJDFT
Processo: 0747770-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747770-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, HUMBERTO JOSE LOPES DE ALENCAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva (0714643-90.2023.8.07.0018), ajuizado por FONTES DE RESENDE ADVOCACIA e HUMBERTO JOSE LOPES DE ALENCAR. A decisão agravada acolheu em parte a impugnação apresentada pelo ente público, nos seguintes termos (ID 215738565): “I – Ciente do v. acórdão n. 1845948, da 2a Turma Cível (ID 208298205), que deu provimento ao AGI n. 204160575, nos seguintes termos: “Posto isso, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão impugnada e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença na origem.” Assim, passo a análise da impugnação ao cumprimento de sentença de ID 208707366. II - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e o IPREV/DF em face do cumprimento individual de sentença requerido por HUMBERTO JOSÉ LOPES DE ALENCAR, por meio do qual pleiteou o recebimento do montante R$ 1.439,81, sendo R$ 1.308,92 referente a restituição das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, no período de 01/02/2014 a 01/01/2015, e R$ 130,89 os honorários sucumbenciais, conforme planilha de ID 181990316. Destaca que o Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF ajuizou a ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando a condenação dos réus a suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como o ressarcimento de todas as contribuições previdências recolhidas sobre GPS desde 25/2/2014. Intimada, a parte executada apresentou a impugnação de ID 208707366, com base na manifestação da sua Gerência de Cálculos de ID 208707373. Afirma que os cálculos elaborados pela parte exequente encontram-se incorretos porquanto os débitos tributários devem ser atualizados pelo INPC até 02/2017 e a partir de 03/2017 pela Taxa Selic. Salienta que, conforme a sentença de ID 125768153 do processo coletivo n. 0704860-45.2021.8.07.0018, os cálculos para restituir a contribuição social sobre GPS devem ser iniciados em 25/02/2014, sendo calculado de forma proporcional naquele mês. No que tange aos honorários, afirma que não verificou nos autos decisão relativa à condenação do ente público em honorários sucumbenciais, pelo que não incluiu o montante nos cálculos. Informa que o IPREV parou de efetuar os descontos de contribuição social sobre GPS em maio/2023 para os servidores ativos e em julho/2023 para os aposentados, se limitando os cálculos ao mês anterior de cada caso (servidores ativos ou aposentados). Informa o excesso de R$ 645,01 e como devido o valor R$ 794,80. Em resposta à impugnação de ID 209634781, o exequente discorda das alegações afirmando que a parte executada busca novamente rediscutir os parâmetros da coisa julgada. Alega que a rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 não se refere a devolução de contribuição previdenciária, mas sim ao período em que o valor da gratificação foi pago a menor, não sendo devolução do que se está sendo cobrado. Requer a rejeição da impugnação. Intimados, os executados apresentaram os esclarecimentos de ID 213748726. É a síntese do necessário. Decido. III – HUMBERTO JOSÉ apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, que condenou os réus, dentre outros, a restituir, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS. Eis o que restou consignado na sentença de ID 181982584: “Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela.” As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 1667287, da 1a Turma Cível (ID 181982586), assim decidido: “Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos.” O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra o termo inicial da gratificação e os critérios de correção monetária utilizados nos cálculos iniciais. Tem razão em parte. No que se refere ao termo inicial para restituição das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, a sentença definiu expressamente a data inicial para o cálculo (25/02/2014), que fora mantida em sede recursal. Senão vejamos: “O quadro delineado nos autos revela que desde 2014 foram realizados descontos previdenciários sobre a Gratificação em Políticas Públicas paga aos substituídos fora de atividade (aposentados; pensionistas), aos quais deverão ser ressarcidos a quantia a partir de 25/02/2014.” Assim, a apuração do valor a ser ressarcido deve considerar os valores das contribuições descontados a partir de 25/02/2014, devendo observar a proporcionalidade naquele mês. Quanto a rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013, a parte executada foi intimada para esclarecer acerca da motivação deste pagamento, tendo informado o seguinte, por meio da petição de ID 213748726: “O DISTRITO FEDERAL e o IPREV/DF, por sua Procuradora ex lege, nos autos do processo em referência, vêm à presença de Vossa Excelência, em atenção ao despacho ratificar as razões e o pedido formulado na impugnação ao cumprimento de sentença, ao tempo em que informam que, conforme mencionado pelo setorial de recursos humanos do órgão pagador, a rubrica 20735- DIF. GPS trata-se de um lançamento efetuado no contracheque do servidor para pagamentos de diferenças retroativas desta gratificação, se refere a pagamento a menor da gratificação, e não à devolução de contribuição previdenciária.” Diante da manifestação da parte executada, eventuais valores referentes a rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 devem ser somados à base de cálculo. Em relação aos critérios de correção monetária, eis o que restou consignado no acórdão de ID 181982586: “Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. (...)Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021” Quanto as teses firmadas pelos Tema 810 do STF e Tema 925 do STJ, o referido acórdão assim ementou: “Vale ressaltar que após o julgamento do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, a questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que, observando a tese firmada pelo STF, procedeu à enumeração dos índices cabíveis de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Quanto ao índice aplicável às condenações de natureza previdenciária, assim restou consignado: (...) “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).” Note-se que os critérios de correção monetária foram expressamente definidos no julgado acima transcrito, qual seja, correção monetária pelo índice INPC, com a incidência de juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, e a partir da EC 113/2021, a aplicação da Taxa Selic. No entanto, as condenações judiciais de natureza previdenciária têm natureza jurídica de tributo devendo a taxa de juros incidir a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN. Assim, como a decisão exequenda transitou em julgado em 08/05/2023, a incidência de juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança não é possível, tendo em vista que a partir da EC 113/2021 (09/12/2021) incide a Taxa Selic, sob pena de cumulação de outros índices o que é vedado pela Súmula 523 do STF. O cotejo das planilhas de ID 181985895 e ID 208707372 demonstra que a parte exequente considerou o período de 01/02/2014 até 01/01/2015 e corrigiu os valores pelo índice INPC, com a incidência de juros da poupança desde a citação (15/08/2021) até dezembro/2021 e a Taxa Selic a partir de janeiro/2022. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, considerou o período de 25/02/2014 até 01/01/2015 e corrigiu os valores pelo INPC, com taxa de juros de 1% ao mês desde 08/05/2023 até 28/02/2017 e pela Taxa Selic a partir de 01/03/2017. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. IV - Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 208707372, para o período de 25/02/2014 a 01/01/2015, devendo ser atualizados nos termos do julgado, qual seja, correção monetária pelo índice INPC e a partir da EC 113/2021 (09/12/2021) pela Taxa Selic; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 207283920 e o ressarcimento das custas processuais de ID 181982593. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se.” Nesta sede, a parte agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente o curso processo e obstando-se a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, decotando-se o excesso de execução identificado no montante de R$ 645,01, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 794,80, conforme planilha em anexo, ou, caso assim não se entenda, seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso. Aduz ter olvidado a decisão agravada acerca da modificação do critério de correção monetária adotado pela sentença em sede recursal, quando restou consignado que deve "ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Ademais, sustenta, tomando por base os parâmetros delineados no julgamento do REsp 1.495.146-MG (Tema 905), há de se levar em consideração os índices pelos quais o Distrito Federal atualiza seus créditos tributários. Assevera, embora não tenha sido expressamente fixado no acórdão o termo a quo da incidência da Taxa SELIC, depreender-se que, conforme a “previsão na legislação da entidade tributante”, determinada pelas teses fixadas nos recursos repetitivos expressamente invocados no acórdão, a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Acrescenta deverem os autos terem sido encaminhados para a Contadoria Judicial visando a dirimir a controvérsia verificada entre os cálculos das partes, pois a discussão envolve matéria técnica e de ordem pública relativa à adequação dos cálculos aos termos estabelecidos no título judicial. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está isento do recolhimento do preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à cumprimento de sentença proferida em ação coletiva (n. 0704860-45.2021.8.07.0018), em que o autor, ora agravado, requer a satisfação de crédito no valor de R$ 1.439,81, sendo R$ 1.308,92 referentes à restituição das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, no período de 01/02/2014 a 01/01/2015, e R$ 130,89 aos honorários sucumbenciais, conforme planilha de ID 181990316 dos autos de origem. A ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, objetivou a condenação dos réus a suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como o ressarcimento de todas as contribuições previdenciárias recolhidas sobre GPS desde 25/02/2014. O agravante argui excesso de execução por entender que há aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar no 435/2001, em 14/2/2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC, sendo a controvérsia, portanto, relativa ao valor efetivamente descontado. A ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, foi clara em seu dispositivo ao consignar que incide a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021: “Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.”. De tal modo, depreende-se que a decisão agravada está em consonância com a coisa julgada formada na ação coletiva, porquanto acolheu parcialmente a impugnação do executado e apontou incorreção nos cálculos apresentados por ambas as partes. Ato contínuo, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. Veja-se: “Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 208707372, para o período de 25/02/2014 a 01/01/2015, devendo ser atualizados nos termos do julgado, qual seja, correção monetária pelo índice INPC e a partir da EC 113/2021 (09/12/2021) pela Taxa Selic; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 207283920 e o ressarcimento das custas processuais de ID 181982593”. Com efeito, a partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, a qual dispõe: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Conclui-se, portanto, pela não demonstração de probabilidade do direito alegado, bem como pelo perigo reverso da demora diante da natureza alimentar da dívida exequenda. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 8 de novembro de 2024 14:02:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador